Tribunal: TJDFT
Processo: 0744393-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Desembargadora Presidente da Comissão de Heteroidentificação para Concursos e Exames Públicos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que indeferiu autodeclaração de candidato como pessoa parda para fins de concorrência no sistema de cotas raciais do Segundo Exame Nacional dos Cartórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato da Comissão de Heteroidentificação para Concursos e Exames Públicos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios observou a legalidade, o edital, a Resolução no 541/2023 do Conselho Nacional de Justiça e as garantias do contraditório e da ampla defesa ao indeferir a autodeclaração do impetrante como pessoa parda para fins de participação no sistema de cotas raciais no Segundo Exame Nacional dos Cartórios, bem como aferir se há prova pré-constituída de erro na avaliação fenotípica capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída, o que não se verifica no caso, pois não há elementos que infirmem a presunção de legitimidade do ato da Comissão de Heteroidentificação para Concursos e Exames Públicos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. A decisão administrativa observou a Resolução no 203/2015 e a Resolução no 541/2023 do Conselho Nacional de Justiça, com avaliação colegiada e fundamentada exclusivamente pelo critério fenotípico, oportunidade na qual concluiu que o impetrante não apresenta leitura social compatível com pessoa negra ou parda.
5. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados, pois o procedimento de heteroidentificação assegurou manifestação e reavaliação colegiada, e a Resolução no 541/2023 do Conselho Nacional de Justiça veda a análise de documentos pretéritos, como registros de participação em outros certames.
6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral no 1.420, delimitou o controle jurisdicional do procedimento de heteroidentificação à verificação da legalidade e da observância ao edital, sem admitir novo exame fenotípico em juízo. Inexiste nos autos prova inequívoca de erro ou desvio de finalidade apta a justificar a invalidação do ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “O controle judicial do procedimento de heteroidentificação limita-se à verificação da legalidade, da observância ao edital e das garantias do contraditório e da ampla defesa, sem possibilidade de nova avaliação fenotípica em juízo."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o, art. 25; Lei no 12.288/2010; Lei no 12.990/2014; Resolução CNJ no 203/2015; Resolução CNJ no 541/2023, arts. 6o, § 1o, 9o, § 2o, 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 072479790.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Rel. Designado Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 25.9.2024.